Tribunal: TJDFT
Processo: 0712875-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Manoel Messias Siqueira contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará (Id 89269321 do processo de referência) que, em ação de resilição contratual c/c restituição de valores ajuizada pelo agravante em desfavor de Ilhas do Lago Incorporação SPE – Ltda. e WAM Brasil Negócio Inteligentes Ltda., processo 0707640-04.2020.8.07.0014, indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo recorrente em razão de ele obter rendimentos mensais líquidos em torno de quatro mil reais e determinou a comprovação do recolhimento das custas em quinze dias sob pena de cancelamento da distribuição. Em razões recursais (Id 25289592, pp. 4-10), o agravante sustenta não ser admissível o indeferimento da gratuidade de justiça apenas com base na remuneração mensal obtida, segundo jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, porque o valor por si só pode não refletir a realidade financeira da parte. Argumenta que o indeferimento da justiça gratuita apenas com a consideração do valor de seus ganhos mensais não assegura o direito, como hipossuficiente financeiro, de obter a prestação da tutela jurisdicional assegurada pelo art. 3o do CPC[1] e pelo art. 5o, XXXV, da CF[2]. Assevera que hipossuficiente financeiro não é apenas quem recebe salário de pequeno valor, mas todo o que não tiver condições de pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo para o próprio sustento, nos termos do art. 98, caput, do CPC[3]. Alega padecer de polineuropatia sensitivo/motora e ter gastos com medicamentos. Menciona receber a quantia de R$ 3.269,12 paga pelo INSS, porque está afastado do trabalho. Diz satisfazer a exigência da Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do DF, que limita à renda de até cinco salários mínimos para prestação da assistência judiciária. Aduz estarem atendidos os requisitos para a antecipação da tutela recursal, porque não tem condições de pagar as custas sem prejuízo para o próprio sustento e se não comprovar o pagamento o processo será extinto. Ao final, requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal com vistas a determinar, de imediato, que seja concedido o benefício da justiça gratuita, até o julgamento do presente agravo de instrumento, nos termos do Art. 1.019 do CPC[4]. No mérito, requer que seja provido o presente recurso para reformar a decisão agravada (Id 89269321), a fim de deferir a gratuidade de justiça. Sem preparo em atenção ao art. 99 §7o, do CPC[5]. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e fixado prazo de cinco dias para comprovação do recolhimento do preparo, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção (Id 25514743, pp. 1-8). O agravante Manoel Messias Siqueira opõe embargos de declaração contra decisão desta relatoria que lhe indeferiu a gratuidade de justiça (Id 25514743). Na decisão catalogada no Id 25895087, pp. 1-4, recebi os embargos de declaração como agravo interno. O agravante complementou as razões do agravo interno com pedido de reconsideração (Id 26575432, pp.1-8). A agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (Id 27860749, pp. 1-8), em que pugnou pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida r. decisão interlocutória do Id 89269321 do processo de referência, exarada pelo juízo singular, que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante. A agravada apresenta contrarrazões ao agravo interno (Id 28721634, pp. 1-5). Pleiteia o indeferimento do agravo interno e, por conseguinte, que seja mantida r. decisão interlocutória desta relatora, que indeferiu o pedido de tutela de urgência É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, a pretensão deduzida no agravo de instrumento está prejudicada por conduta superveniente do agravante no processo de referência. Verifico, em consulta processual, que o agravante efetuou o pagamento das custas iniciais e juntou o comprovante nos autos do processo de referência no dia 27/7/2021 (Ids 98676982 e 98676983 do processo de referência), depois que interpôs este agravo de instrumento em 1/5/2021. Feito isso, em atendimento à decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, a qual é o objeto de irresignação destes recursos, o i. juiz recebeu a petição inicial, apreciou e indeferiu a tutela de urgência (Id 102821221 do processo de referência). Pois bem. Há manifesta e injustificável contradição na postura adotada pelo agravante. A aceitação incondicional da decisão do juízo a quo, com o recolhimento superveniente das custas iniciais, enquanto tramitam o agravo de instrumento e o agravo interno, afetou a cognição dos recursos. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 6o do CPC[6] e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, LIV, da CF[7]. Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, LXXVIII[8], CF). Executada espontânea e imediatamente a obrigação primeva imposta ao agravante de recolher as custas iniciais para evitar o cancelamento da distribuição, não identifico a possibilidade de trânsito recursal para postular a reforma do provimento judicial a que atendeu com presteza e eficiência depois que interpôs os agravos de instrumento e interno para o atacar. Realizada pelo agravante a ação a que estava obrigado, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando a que adimpliu voluntariamente. Destaco que o artigo 1.000 do CPC prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável que o agravante se conformou com a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça. Ele cumpriu a determinação judicial voluntariamente. A conduta do agravante caracteriza preclusão lógica, a qual obsta a cognição dos agravos de instrumento e interno. Nesse sentido, colhem-se julgados deste e. Tribunal, inclusive da c. 1a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]”. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida”. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O ato subsequente de recolhimento das custas iniciais é manifestamente incompatível com o anterior praticado pelo agravante, em que ele impugnou a decisão que lhe indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento sob pena de cancelamento da distribuição, bem como o ato desta relatoria, que indeferiu a tutela de urgência e ordenou o recolhimento do preparo recursal sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Evidente, portanto, é a ocorrência de preclusão lógica. Ressalto que não seria o caso de aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC[9], porque a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não se verifica concretamente. Dessa maneira, considero que o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III[10] e no art. 1.000[11], ambos do CPC c/c o art. 87, III, IX e XIII, do RITJDFT[12], NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento e do agravo interno manifestamente inadmissíveis, haja vista a preclusão lógica pela prática de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer. Comunique-se ao i. juízo de origem para conhecimento. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 4 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [3] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [4] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: [5] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [6] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [7] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; [8] Art. 5o (...)LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [9] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [10] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [11] Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. [12] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) IX - admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;